Tribunal: TJDFT
Processo: 0040868-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0040868-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ALBERTO FERRAZ DE ARAUJO, RUI FREDES SILVA LUZ, ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO REPRESENTANTE: FABIO FULGENCIO PEIXOTO, JOAO BATISTA MATOS DE ALMEIDA BOTELHO DESPACHO Na petição de ID 15974025, o recorrente BANCO DO BRASIL noticia a realização de acordo com RUI FREDES SILVA LUZ, ESPÓLIO DE LEONOR BOTELHO e ESPÓLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Esclareça a instituição financeira se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, ressaltando que o acordo noticiado não menciona o recorrido ALBERTO FERRAZ DE ARAÚJO. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024